Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE QUESTIONAMENTO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. ART. 18, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. ART. 85, § 2o, CPC. CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito ao questionamento quanto a saldo devedor ou quanto aos encargos decorrentes da mora somente pode ser pleiteado por quem é contratante ou por seu substituto legal, devidamente autorizado pelo ordenamento jurídico, de acordo com o art. 18 do CPC.
2. Terceiro, sob a alegação de ter direito creditório sobre o bem objeto financiamento imobiliário com garantia fiduciária, não possui legitimidade para revisar cláusulas contratuais ou impugnar a execução extrajudicial, por não possuir relação jurídica com o agente financeiro e não possuir autorização legal para substituir os devedores hipotecários.
3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, é correta a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada a pouca complexidade da demanda e o trabalho realizado pelos advogados.
4. Os ônus da sucumbência devem estar adstritos ao critério legal, pois, além de configurarem parâmetros objetivos para ambos os litigantes, definem estratégias de atuação das partes, pois permitem a ambas analisar os riscos que incorrem ao proporem ou resistirem à demanda, como assim quis o legislador.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios impostos ao autor são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o §11 do art. 85, do CPC.
6. Apelo desprovido.